Tribunal: TJES
Processo: 0015092-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015092-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENE RODRIGUES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015092-79.2021.8.08.0035

APELANTE: REN RODRIGUES REIS, RENE RODRIGUES REIS

Advogados do(a) APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804, KADHYR SILVA RODOR - ES31172-A, KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal com o propósito de reformar a dosimetria da pena e o regime prisional fixados em condenação pela prática de furto de bicicleta e pelo ato de atribuir falsa identidade em delegacia. O recorrente pugna pela aplicação da fração de 1/8 na pena-base, pela compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, e pela fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base do crime de furto exige a aplicação matemática obrigatória da fração de 1/8; (ii) estabelecer se cabe a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência diante da multirreincidência específica; e (iii) determinar se a incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o regime semiaberto para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discricionariedade regrada do julgador dispensa a adoção obrigatória do critério matemático de 1/8 para o cálculo da pena-base, exigindo apenas a proporcionalidade do incremento.

O aumento da pena-base em seis meses revela proporção e adequação ao perfil contumaz do réu, que ostenta extensas execuções penais pretéritas e reitera condutas criminosas de forma habitual.

A prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra elevada culpabilidade e autoriza a elevação da pena-base.

A multirreincidência específica em crimes patrimoniais e de falsa identidade justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com a consequente exasperação na fração legal de 1/6.

A aplicação do regime inicial semiaberto a réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos exige o preenchimento cumulativo do requisito de circunstâncias judiciais favoráveis.

A valoração negativa dos maus antecedentes, aliada à multirreincidência, impõe a manutenção do regime inicial fechado, consubstanciando medida adequada à prevenção e à reprovação dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato constitui referencial válido, mas não ostenta caráter obrigatório, admitindo incrementos proporcionais superiores diante de contumácia delitiva.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea na hipótese de réu multirreincidente específico.

A fixação de regime inicial fechado revela estrita legalidade para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos quando incidem circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º do art. 33, art. 67, art. 69, caput do art. 155, e art. 307, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585; STJ, Tema 1172 (REsp 2.003.716/RS); STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no REsp 2.881.115/MG; STJ, AgRg no AREsp 1.938.422/RS, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no REsp 2179561/SP 2024/0413284-3, Sexta Turma, DJe 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015092-79.2021.8.08.0035

APELANTE: RENE RODRIGUES REIS

Advogados do(a) APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804, KADHYR SILVA RODOR - ES31172-A, KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RENÊ RODRIGUES REIS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18573539), por meio da qual restou condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
, e no art. 307, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, à pena unificada de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (ID 18962632), o recorrente pretende a reforma da dosimetria da pena. Primeiro, sustenta a desproporcionalidade na exasperação da pena-base do crime de furto, pugnando pela aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena. Na segunda fase, pleiteia a compensação, ainda que proporcional, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com fulcro no Tema 585 do C. STJ. Por fim, postula a fixação do regime inicial semiaberto, invocando a incidência da Súmula 269 do STJ, sob o argumento de que a pena restou fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.

Em contrarrazões (ID 19064862), o Ministério Público Estadual pugna pelo total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença, asseverando a adequação da elevação da pena-base ante os maus antecedentes, a correta preponderância da multirreincidência sobre a confissão e a legalidade do regime fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 19303634), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o acerto no cálculo penal e na imposição do regime mais gravoso ante a contumácia delitiva do réu.

Emerge da Denúncia e do respectivo Aditamento que, no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 18 horas, na Rua São Judas Tadeu, bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o apelante subtraiu, para si, bicicleta pertencente à vítima Ingrid Pereira Albino, aproveitando-se do instante em que a ofendida adentrou em estabelecimento comercial. Perseguido e detido por populares nas imediações, o réu, ao ser conduzido à Delegacia e, posteriormente, em Audiência de Custódia, atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se como "Roberto Alves Furlani", com o nítido propósito de ocultar vasto histórico criminal e frustrar a escorreita aplicação da lei penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas, embora não impugnadas no apelo, restam irrefutavelmente comprovadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão e Restituição (ID 18573118), Laudo Pericial de Individualização de Pessoa nº 48/2022 (o qual atestou o engodo identitário), pelos depoimentos firmes da vítima e dos guardas municipais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, e pela confissão do réu.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, aos critérios adotados na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional.

Na primeira fase da dosimetria do crime de furto, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifica-se que o incremento em 06 (seis) meses acima do mínimo legal ancorou-se na valoração negativa dos antecedentes, materializados por condenação pretérita transitada em julgado (Processo nº 0025377-05.2019.8.08.0035).

A defesa alega a desproporcionalidade de tal
quantum
, exigindo a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato. Contudo, tal pretensão não encontra amparo legal absoluto.

Ora, a discricionariedade regrada do julgador não impõe obrigatoriedade de adoção do critério matemático de 1/8 (um oitavo).

Isso porque, embora o C. STJ reafirme que tal fração consista em referencial válido, a jurisprudência daquela Corte Superior também firmou que “
tais frações (...) não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg no REsp 2.881.115/MG).

No caso concreto, o incremento de 06 (seis) meses apresenta-se plenamente justificado e proporcional ao perfil contumaz do réu, eis que o apelante ostenta extensas execuções penais pretéritas.

Além disso, a maior fração adotada encontra justificativa na circunstância de o réu reiterar condutas criminosas de forma habitual.

Nesses termos, destaca-se que a jurisprudência do STJ é firme ao consignar que “
a prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022).

Desse modo, o distanciamento mínimo da referida fração, com uma diferença inferior a 2 (dois) meses, não consubstancia ilegalidade, refletindo resposta estatal adequada à necessidade de reprovação.

Na segunda fase, a magistrada fez preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, exasperando a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a preponderância, considerando que o réu além de multirreincidente, é reincidente específico, possuindo condenações anteriores por crimes patrimoniais e de falsa identidade (Execuções Criminais nº 0019790-41.2015.8.08.0035 e nº 0036044-21.2017.8.08.0035).

À luz da fundamentação exarada no julgamento do REsp nº 2.003.716-RS (Tema 1172/STJ), aliado ao consolidado Tema 585 do STJ, constata-se que o juízo
a quo
, em estrita obediência ao art. 67 do Código Penal e à jurisprudência da Corte Cidadã, ao notar a
multirreincidência
do apelante (várias condenações transitadas em julgado), fez preponderar a agravante. Utilizou, para tanto, a fração comedida e legal de 1/6, não incorrendo em exasperações atípicas, como 1/3 ou 1/5, rechaçadas pelo Tema 1172. Destarte, inexiste violação à proporcionalidade, impondo-se a manutenção do cálculo procedido.

Na terceira fase, ante a ausência de majorantes ou minorantes, a pena final unificada de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção revela-se escorreita.

No que tange ao regime inicial fechado, também deve ser mantido incólume.

A Defesa pleiteia o abrandamento invocando a Súmula 269 do STJ.

Ocorre que o referido verbete sumular exige, cumulativamente, pena inferior a 4 anos e
circunstâncias judiciais favoráveis
para a concessão do semiaberto ao reincidente.

Na hipótese sob análise, os antecedentes foram concretamente valorados de forma negativa. Assim, os maus antecedentes aliados à multirreincidência, justificam um regime mais gravoso, como o único adequado à prevenção e reprovação dos crimes, nos exatos ditames do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse diapasão, o C. STJ consolida:
"O regime prisional fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão"
(STJ - AgRg no REsp: 2179561 SP 2024/0413284-3, Sexta Turma, DJe 09/05/2025).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)